Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709313-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS PACIENTE: LUCIANO NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente, e nesta parte, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de LUCIANO NUNES DA SILVA distribuído sob o n. 129002/DF (ID 25853432 – págs. 30/33) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator